Tribunal: TJES
Processo: 5002578-13.2023.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2024-08-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002578-13.2023.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)
RECORRIDO: PAULO SERGIO DA SILVA e outros (2)
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5002578-13.2023.8.08.0011

RECORRENTES/RECORRIDOS: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES e PAULO SERGIO DA SILVA

JUIZ SENTENCIANTE: FABIO PRETTI

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. DUPLO RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. ACÚMULO DE 25 PONTOS NO PRONTUÁRIO. NECESSIDADE DE PRÉVIA DISCUSSÃO DO ATO ORIGINÁRIO QUE CULMINOU A SOMA DOS PONTOS. INTEGRAÇÃO DO ÓRGÃO RESPONSÁVEL PELA LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO DETERMINADA NA ORIGEM, DEVIDAMENTE PLEITEADA PELO AUTOR, MAS NÃO CUMPRIDA PELO JUÍZO. RECURSOS CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA DETERMINAR A ANULAÇÃO DA SENTENÇA E RETIFICAÇÃO DO POLO PASSIVO COM O REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO ANULATÓRIA c/c TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ajuizada por
PAULO SERGIO DA SILVA
em face do
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES
, na qual narra a parte autora, em apertada síntese, que seu endereço está devidamente atualizado junto ao Órgão de Trânsito, todavia, tanto o auto de infração n. PM40037679 lavrado pela autarquia de trânsito, quanto ao auto de infração n. CI00889019 lavrado pela Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim não foram entregues, uma vez que consta no AR “não existe o nº”. Aduz que o Detran deixou de observar o prazo para interposição de recurso junto à JARI, bloqueando a CNH do autor antes da finalização do procedimento administrativo.

Com tais alegações requereu, liminarmente, a suspensão imediata dos efeitos do processo de cassação do direito de dirigir n.2022-F6WL1. Ao final, o cancelamento das a infrações de trânsito ns. PM40037679 e CI00889019, ante a ausência de notificação de autuação e de penalidade, bem como a baixa do processo de suspensão do direito de dirigir.

Decisão inicial, ao ID 8262008, deferindo o pedido de tutela de urgência e chamando à atenção do autor quanto a necessidade de inclusão da Municipalidade no polo passivo, haja vista o pedido de cancelamento de auto de infração lavrado pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim.

O autor emendou a inicial para tais fins (ID 8262014).

O DETRAN/ES apresentou contestação, ao ID 8262015, em que alega, preliminarmente, a ilegitimidade passiva em relação a autos de infração de outros órgãos. No mérito, argumenta a regularidade da infração, requerendo a improcedência da demanda.

Encerrada a instrução, foi proferida sentença que resolveu a lide nos seguintes termos (IDs 8262031 e 8262142):

Ante o exposto, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil, julgo parcialmente procedente o pedido formulado na inicial para declarar a nulidade do AI nº PM40037679, bem como do processo de suspensão do direito de dirigir nº 84628650.

Irresignadas, ambas as partes interpuseram Recurso Inominado.

Em suas razões o DETRAN/ES (ID 8262033), sustentou que a sentença deve ser reformada, uma vez que as notificações de autuação e de penalidade foram enviadas ao endereço da parte autora cadastrado junto ao órgão de trânsito, sendo, assim, plenamente válidas. Asseverou que eventual vício na notificação não possui o condão de anular todo o processo, mas apenas as citadas notificações. Aduziu que o autor entregou voluntariamente sua CNH para cumprimento da penalidade e mesmo tendo total ciência que o documento estava suspenso, continuou dirigindo, e foi flagrado e autuado, o que reforça a improcedência da pretensão inicial, principalmente, considerando o fato de que o autor não ingressou judicialmente para impugnar as notificações referentes ao auto de infração quando teve sua CNH suspensa, tendo sido concluído o processo de suspensão após o término do prazo de suspensão e a aprovação em exame de reciclagem.

O autor, por sua vez (ID 8262140), aduziu que a sentença merece reforma, porque não foi cumprido o comando judicial para inclusão do Município de Cachoeiro de Itapemirim no polo passivo, mesmo com pedido expresso na emenda à inicial. Afirmou que a omissão do Juízo prejudicou diretamente a parte autora, uma vez que o pedido de nulidade do AIT CI00889019 não teve o mérito apreciado.

Contrarrazões aos IDs 8262139 e 8262151.

É o relatório do essencial.

VOTO

O DETRAN/ES é isento de preparo, consoante art. 20, V, da Lei Estadual no 9.974/2013.

Defiro
ao autor/recorrente o benefício da justiça gratuita, em atenção aos documentos de ID 8432302.

Conheço
dos recursos inominado interpostos, eis que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-os
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Passando ao exame dos recursos apresentados, entendo ser o caso de
anulação da sentença
e retorno dos autos à origem. Explico.

O autor sustenta, brevemente, que, no ano de 2019, o DETRAN/ES instaurou o processo de suspensão do direito de dirigir n. 84628650 em desfavor do requerente devido ao acúmulo de 25 pontos na CNH. Porém, afirma que duas infrações desse cômputo são nulas, uma vez que não recebeu nenhuma das notificações obrigatórias de autuação e de penalidade. A parte reputa como nulos o auto de infração n. PM40037679, lavrado pelo próprio DETRAN, bem como a infração de trânsito n. CI00889019, lavrada pela Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim.

Pois bem.

É incontroverso nos autos que o DETRAN/ES instaurou processo administrativo n. 84628650 em 17/01/2019, pretendendo penalizar o autor com a suspensão por pontuação pelo prazo de 07 (sete) meses em razão de ter acumulado 25 pontos em seu prontuário, como se observa no espelho de ID 8262023.

No mesmo documento, é possível verificar que o referido processo administrativo utilizou a pontuação de cinco autos de infração de trânsito, entre eles o PM40037679, lavrado pelo Detran/ES e o CI00889019, lavrado pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim, apontados como nulos pelo autor diante da ausência de notificação administrativa da infração, a qual antecede o processo no órgão de trânsito.

Dito isso, temos que o pedido do condutor, em um primeiro momento, não é o de anulação do processo administrativo de suspensão do direito de dirigir (PSDD), instaurado pelo Detran/ES, mas sim o cancelamento de dois autos de infração (ns PM40037679 e CI00889019) em razão da ausência de notificação de autuação e de penalidade, os quais contribuíram para a somatória de pontos na CNH e, por consequência, na instauração do PSDD (vide espelho de ID 8262023).

Com isso não há como negar a imprescindibilidade de inclusão do órgão autuador no polo passivo da demanda.
Mutatis mutandis,
cito:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. APLICAÇÃO DE MULTA DE TRÂNSITO POR SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA (TRANSERP). RIBEIRÃO PRETO. 1. DETRAN. Ilegitimidade passiva. Ocorrência. O Detran não é parte legítima para figurar no polo passivo de ação que vise desconstituir autuação por infração de trânsito lavrada por órgão diverso. Assim, se anulado o auto de infração, basta a comunicação da decisão para que a pontuação seja excluída, conforme Resolução CONTRAN nº 723/18, art. 7º, §§ 5º e 6º. Precedentes do STJ e desta Corte. Manutenção da extinção do feito, sem resolução do mérito ( CPC, art. 485, VI), em relação ao DETRAN. 2. (...) 3. (...) 4. Sentença parcialmente reformada. 5. Recurso provido em parte. (Apelação nº 1010765-86.2019.8.26.0506, da comarca de Ribeirão Preto, em que foi relator o Des. Dr. Osvaldo de Oliveira 12ª Câmara de Direito Público; j. 01/10/2020).

RECURSO INOMINADO. CNH. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. ACÚMULO DE 20 PONTOS NO PRONTUÁRIO.
2. Pretensão de anulação da decisão do DETRAN, sem discutir ato originário. Impossibilidade. Ilegitimidade passiva do DETRAN. Auto de infração lavrado pela SEMAV do Município de Pres. Prudente, sem notícia de como foi processada a indicação do condutor infrator.
3. Recurso do DETRAN provido. Sentença anulada. (TJ-SP - RI: 10001902420208260493 SP 1000190-24.2020.8.26.0493, Relator: Paulo Gimenes Alonso, Data de Julgamento: 09/11/2020, 1ª Turma, Data de Publicação: 09/11/2020). (destaquei).

Cumpre destacar que a necessidade de retificação do polo passivo foi observada na origem desde o despacho inicial (ID 8262008) e, apesar de o autor apresentar emenda à inicial com pedido de inclusão do Município de Cachoeiro do Itapemirim (ID 8262014), a diligência não foi cumprida e, ainda pior, no que se refere ao auto de infração nº CI00889019 lavrado pela Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, o processo foi extinto sem resolução do mérito.

Diante do exposto, mostra imperioso a anulação da sentença e retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja incluído o Município de Cachoeiro de Itapemirim no polo passivo da ação, conforme requerido pelo autor e não analisado pelo Juízo.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
dos recursos, e, no mérito,
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
para anular a sentença com o retorno dos autos à origem a fim de que seja incluído o Município de Cachoeiro de Itapemirim no polo passivo da ação, nos termos fundamentados acima. Sem custas e honorários, ante o resultado do julgamento (art. 55 da Lei 9.099/95).

É como voto.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)